Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-70.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-70.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIA DE MENEZES SOUZA

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO VICTORIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO E DOLO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONFORMIDADE ENTRE A OFERTA VEICULADA E O CONTRATO FORMALIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA E PELA CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo consumidor/autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação/rescisão de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido induzido a erro por publicidade enganosa da ré, administradora de consórcios, que teria ofertado uma "carta de crédito contemplada" para aquisição imediata de veículo, levando-o a efetuar um pagamento inicial significativo, quando, na realidade, tratava-se de um consórcio convencional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, decorrente de publicidade enganosa e falha no dever de informação por parte da administradora, que justifique a anulação do contrato, a restituição integral e imediata dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação clara e adequada.

4. A prova dos autos, especialmente a discrepância entre a oferta inicial de "carta de crédito contemplada" e a natureza do contrato de consórcio convencional, aliada à vulnerabilidade informacional do consumidor e ao desembolso de valor expressivo como "entrada", configura vício de consentimento por erro substancial e dolo.

5. A "ligação de checagem" padronizada, embora apresentada pela ré como prova de ciência do consumidor, não é suficiente para elidir o vício de consentimento preexistente, especialmente quando o consumidor já se encontra em situação de comprometimento financeiro e sob pressão.

6. A anulação do contrato por culpa do fornecedor impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores pagos, não se aplicando a tese do Tema 312 do STJ, que se refere à desistência voluntária do consorciado.

7. A conduta da ré, ao induzir o consumidor a erro e frustrar sua legítima expectativa de aquisição imediata de um bem essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do contrato, condenar a ré à restituição integral e imediata dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000674-70.2024.8.05.0134,
em que são apelante
AILTON BATISTA FERREIRA
e apelado
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente